Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por Fabiana da Silva Duarte de Sousa contra decisão desta Relatoria (Id 16073740) que, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, haja vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada. Em razões recursais (Id 16573063, p.1-33), a agravante informa que seu imóvel está situado na Gleba A, Módulo 13, Lote 47 do Residencial Garden Park, Ponte Alta, Gama/DF(p.4). Sustenta que, de acordo com o § 1o do art. 133 da Lei n. 6.138/2018, a qual instituiu o novo Código de Obras e Edificações do DF, salvo no caso de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, para ocorrer a demolição é necessário intimar o infrator para que ele mesmo o faça no prazo de 30 (trinta) dias. Afirma não existir obra inicial ou em andamento no terreno, tratando-se de obra acabada e habitada há anos e que cumpre os requisitos do Decreto Distrital n. 39.272/2018, que regulamenta o novo Código de Edificações. Alega ter o auto de intimação prazo de 10 dias, sendo, portanto, divergente do previsto no citado diploma legal. A recorrente afirma ser casada com o recebedor da intimação, Leandro Silva de Sousa. Assevera não ser a área pública, pois nos autos da ação de dúvida inversa acerca do registro formal que originou a cadeia dominial do imóvel, o magistrado julgou procedente os pedidos para determinar o registro do formal de partilha. Aduz, diante do exposto, não poder o agravado realizar intimação demolitória verbal, tendo em vista que esta deveria ser feita por escrito, com prazo de 30 dias e, por não se tratar de obra inicial ou em desenvolvimento, seria ilegal a demolição imediata, sem prévia oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa, principalmente considerando ser a área particular. Alega ser a área em debate objeto de regularização fundiária, não podendo ser objeto de demolição pois haveria vedação legal e jurisprudencial. Alega violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que o agravado pretende demolir as residências das pessoas sem notificá-las corretamente. Tece considerações sobre o direito constitucional à moradia, à vida e à dignidade da pessoa humana. Ressalta que, posteriormente, seu cônjuge assinou a intimação demolitória, mas esse fato não inviabilizaria o reconhecimento de sua legitimidade e interesse na demanda, já que é proprietária do imóvel. Aduz ter apresentado a cessão de direitos em que consta ser proprietária do Lote 23 do Módulo 1 da Gleba A do Residencial Garden Park, Ponte Alta, Gama/DF (Id 16573063, p.26). Frisa ser a concessão da liminar necessária porque a demora em ter uma prestação jurisdicional causará a demolição de sua residência, único e principal bem de valor que possui. Considera dirimida a dúvida acerca da assinatura de Leandro, bem como confirmada a verossimilhança das alegações fáticas narradas e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação no caso demora no processo até a prolação da sentença. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para conhecer do recurso do agravo de instrumento por ela interposto e deferir a liminar pleiteada para impedir o agravado de demolir sua residência. Em contraminuta ao agravo interno (Id 16861098), o agravado sustenta que o recurso não merece ser conhecido pois, mais uma vez, a recorrente se esqueceu de efetuar a impugnação específica, contentando-se em repetir os argumentos dissociados da decisão atacada. Colaciona julgados para demonstrar o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em desfavor da ocupação ilegal da área pública ambiental na localidade de Ponte Alta do Gama. Ao final, pugna pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do agravo interno. Em réplica (Id 18016931), a agravante pugna pelo não acolhimento das alegações de defesa e requer a procedência dos pedidos iniciais e a condenação do agravado em honorários de sucumbência. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta realizada no sistema do processo judicial eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, verifico que o juiz da 4a Vara de Fazenda Pública proferiu sentença (Id 71389965) no processo de referência, autos n. 0702339-64.2020.8.07.0018, em que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora agravante, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC[1]. Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo interno, porquanto a análise da matéria objeto destes recursos ficou prejudicada com o pronunciamento judicial de primeiro grau extintivo do processo com resolução do mérito. Saliento ter a agravante se insurgido contra referido pronunciamento judicial e manejado apelação (Id 75769437, autos de referência), que foi processada e, atualmente, encontra-se aguardando prazo para contrarrazões. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo interno em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3] e XIII[4], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;